Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS E NÃO DE ERRO MÉDICO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO. ENCAMINHAMENTO FISIOTERÁPICO TEMPESTIVO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSOS DOS AUTORES PREJUDICADO.
1. A Sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. 1.1 A análise do pedido deve considerar o conjunto da postulação, tudo base com a boa-fé objetiva preconizada no art. 322, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.
3. A existência de complicações ocorridas durante o trabalho de parto justifica a intervenção médica, a qual é necessária para reduzir o sofrimento fetal e da mãe e as possíveis consequências dele decorrentes.
4. O sistema público de saúde deve ser considerado de forma una. A falta de informação ou atendimento adequado pela fisioterapia do Hospital acerca da lesão no bebe não impediu o encaminhamento do menor uma semana depois, ao ser atendido no posto de saúde. Além disso, inexiste qualquer evidência de que a falta de informação durante uma semana causou ou sequer agravou a lesão do paciente, fato que impede a responsabilização estatal, vez que ausente o nexo de causalidade.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Prejudicado o recurso dos autores.